Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-49.2021.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-49.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOELY MARIA DE OLIVEIRA BENITES - CPF: 865.868.311-72 (APELANTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), GILMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 818.270.241-00 (APELANTE), TATIANE JOSELY DE OLIVEIRA - CPF: 009.651.271-76 (APELANTE), WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 792.832.921-20 (APELANTE), ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 012.493.811-69 (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), ODILON NETO DA SILVA - CPF: 360.315.001-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA POSSESSÓRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ACORDADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, determinando a permanência da ré no imóvel até sua alienação e o pagamento do valor acordado, com correção monetária, além da indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse; e (ii) definir a incidência de correção monetária sobre o valor de R$ 40.000,00 acordado no divórcio da ré.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 561 do CPC, para reintegração de posse, é necessária a comprovação de posse anterior, esbulho, data da turbação e perda da posse. A posse da recorrida está garantida por acordo de divórcio homologado judicialmente, com previsão de desocupação apenas após a alienação do bem, condição ainda não implementada.

O esbulho não se configura, pois a ocupação decorre de cláusula expressa e não há privação injusta da posse dos apelantes. A sentença merece reforma parcial quanto à correção monetária, pois o acordo de divórcio não previu tal atualização antes da venda do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. Não se concede reintegração de posse quando a ocupação do imóvel está respaldada por acordo judicial válido, com condição suspensiva para a desocupação. 2. A correção monetária não incide sobre valor pactuado em acordo de divórcio quando não prevista expressamente antes da alienação do imóvel."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Noely Maria de Oliveira e Outros
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
ação de reintegração de posse

ajuizada

em desfavor de
Roseli de Souza Oliveira
, que julgou improcedente os pedidos dos autores determinando a permanência da ré no imóvel litigioso até que se efetive sua alienação e o pagamento do valor acordado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel entre 27/02/2014 e 01/09/2023, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Ademais, estabeleceu que
os

juros de mora somente serão devidos a partir da alienação do imóvel
, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação
.

Os apelantes, em suas razões, insurgem-se contra a sentença proferida sob os fundamentos de
que restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a procedência da ação possessória
, uma vez que
comprovaram a posse anterior exercida pelo falecido Valdemar Rodrigues de Oliveira sobre o imóvel
.

Sustentam que
o esbulho praticado pela recorrida se tornou evidente
a partir do momento em que
a apelada passou a alugar o imóvel a terceiros e a impedir qualquer tentativa de alienação pelos apelantes
.

Alegam que
a decisão recorrida aplicou interpretação extensiva ao acordo firmado entre a recorrida e seu ex-cônjuge, Wagner Rodrigues de Oliveira, ao determinar a correção monetária sobre o valor de R$ 40.000,00
, desconsiderando que tal ajuste não previa tal atualização.

Argumentam que
a sentença ignorou a existência de obstáculo criado pela recorrida para a venda do imóvel
, evidenciado por
requisição administrativa protocolada junto à Prefeitura de Novo Mundo-MT para impedir a transferência do bem
,
além do reconhecimento expresso da recorrida em audiência sobre tal impedimento.

Ao final, os apelantes
pleiteiam a reforma integral da sentença
, com a procedência da ação possessória para a reintegração da posse do imóvel em favor dos herdeiros do falecido Valdemar Rodrigues de Oliveira, bem como a exclusão da correção monetária sobre o valor de R$ 40.000,00, mantendo-se o pacto originário.

Em contrarrazões apresentadas sob ID n. 260662233, a recorrida,
defende a manutenção da sentença
e rechaça as alegações dos apelantes.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Noely Maria de Oliveira e outros, em desfavor de Roseli de Souza Oliveira, alegando que o imóvel litigioso pertencia ao falecido genitor -
Valdemar Rodrigues de Oliveira
, que teria cedido sua posse à ré e ao ex-cônjuge desta,
Wagner Rodrigues de Oliveira
, a título de comodato gratuito.

Dizem que a ré permaneceu no imóvel mesmo após ter sido notificada para desocupá-lo e que passou a alugá-lo e impedir sua alienação, configurando esbulho.

Por sua vez, a ré sustentou que o imóvel foi adquirido com recursos próprios do ex-casal, tendo sido colocado no nome do falecido por razões burocráticas. Afirmou, ainda, que realizou melhorias substanciais no imóvel e que, conforme acordo de divórcio, teria direito ao valor de
R$ 40.000,00
correspondente a parte do imóvel litigioso.

Após a tramitação processual, o juiz proferiu sentença julgando improcedente a demanda, sob o argumento de que o pedido de reintegração de posse não poderia prosperar, uma vez que a desocupação do imóvel estava condicionada à sua alienação e ao pagamento da quantia devida à requerida, devidamente corrigida monetariamente. Além disso, reconheceu o direito da ré à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Diante dessa decisão, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando que a sentença contrariou o artigo 561 do CPC, pois teriam comprovado todos os requisitos da ação possessória, incluindo a posse anterior e o esbulho. Alegaram, ainda, que o magistrado conferiu interpretação extensiva ao acordo ao determinar a correção monetária do valor de R$ 40.000,00 antes da venda do imóvel.

A controvérsia submetida a este colegiado restringe-se à análise da presença dos requisitos para a reintegração de posse pleiteada pelos apelantes e à incidência de correção monetária sobre o valor a ser pago à recorrida por ocasião da alienação do imóvel litigioso.

Para a reintegração de posse, nos termos do
artigo 561 do CPC
, o autor deve demonstrar: (i)

a sua posse; (ii)

a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela possessória, conforme corretamente analisado na sentença recorrida.

Com relação ao primeiro requisito, a posse do imóvel tem sido exercida pela recorrida desde 2013,
de forma legítima e com respaldo em titulo judicial
, haja vista que decorre de acordo formalizado entre a apelada e seu ex-cônjuge, Wagner Rodrigues de Oliveira, no bojo do processo de divórcio consensual (ID n. 260662191). Tal instrumento garantia à

cônjuge -varoa, ora apelada,

o direito de permanecer residindo no imóvel até a venda do bem, e
não foi contestado pelas partes à época de sua celebração e encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada
.

O segundo requisito, atinente ao
esbulho possessório
, também não se verifica, pois
não houve conduta ilícita da apelada capaz de configurar uma turbação ou esbulho da posse alheia
. A notificação extrajudicial realizada pelos apelantes
não é suficiente para demonstrar o esbulho
, pois este se caracteriza pela privação injusta da posse, o que não restou comprovado. A apelada, ao contrário,
permanecia no imóvel em decorrência de uma cláusula expressa no acordo de divórcio, que condicionava sua desocupação à alienação do bem
. Assim, inexiste o elemento essencial à
configuração do esbulho.

Já em relação ao terceiro requisito

referente à data da turbação ou do esbulho, tampouco foi demonstrado. O acordo firmado entre a apelada e seu ex-cônjuge
previu expressamente que a ocupação do imóvel persistiria até a efetiva alienação do bem, sem fixação de prazo específico para essa venda
.
Dessa forma, a posse exercida pela recorrida
não pode ser considerada irregular ou ilegítima, pois ainda não se concretizou a condição suspensiva estabelecida no acordo
.

Quanto ao último requisito,
a perda da posse
não ocorreu, uma vez que
a posse da recorrida não está sujeita a um termo final indeterminado, mas sim vinculada à venda do imóvel, que não se efetivou até o momento
. Como a obrigação de desocupação da apelada
somente se iniciaria após a concretização da venda
, não há que se falar em perda da posse que justificasse a concessão da reintegração pleiteada pelos apelantes.

A proposito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR DOMÍNIO COMO FUNDAMENTO POSSESSÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante alegou ter adquirido os lotes por contrato de compra e venda, com registro em 1997, mas teve sua posse esbulhada pelo apelado. Sustentou a regularidade de sua posse e a existência de provas documentais e testemunhais corroborando a invasão, pleiteando a reforma da sentença. O apelado, por sua vez, defendeu o exercício de posse mansa e pacífica por mais de 27 anos, e pleiteou o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre os imóveis; (ii) estabelecer se há elementos que configuram esbulho possessório praticado pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme o art. 1.196 do Código Civil e os arts. 560 e 561 do CPC.

4. O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade.

5.
O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (art. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada.

6.

A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil.

7.

O apelado demonstrou, por sua vez, posse legítima e contínua sobre a área em questão, não havendo elementos que caracterizem o esbulho possessório alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória. 2.

O ônus de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho e a perda da posse recai sobre o autor da ação de reintegração de posse
”.
(RAC n. 0003176-96.2018.8.11.0026,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 05.02.25 - negritei)

Diante desses elementos, verifica-se que a sentença recorrida
interpretou corretamente os termos do acordo de divórcio
, concluindo, com acerto, que
a alienação do imóvel configura uma condição suspensiva para a entrega da posse aos apelantes
. A ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo
artigo 561 do CPC
impede o acolhimento da pretensão reintegratória, devendo ser mantida a
improcedência do pedido de reintegração de posse
.

No tocante à correção do valor de
R$ 40.000,00
, que deverá ser pago à recorrida após a alienação do imóvel litigioso, entendo que a sentença
merece reforma parcial para excluir a incidência de correção monetária retroativa
.

Isso porque, o acordo de divórcio
não estipulou qualquer atualização monetária sobre o montante pactuado antes da venda do bem
e a correção monetária
não pode ser aplicada de forma extensiva.

Por outro lado, deve ser
mantida a indenização devida à recorrida pelas benfeitorias realizadas no imóvel
, uma vez que restou demonstrado nos autos que
a requerida efetuou melhorias e acréscimos de valor ao bem durante o período em que exerceu sua posse legítima
. O
quantum
deverá ser
apurado na fase de liquidação de sentença
, conforme já determinado na sentença recorrida.

Diante do exposto, a sentença mercê parcial reforma para

excluir a correção monetária retroativa sobre o valor de R$ 40.000,00 devido à recorrida
,

mantendo-se, no mais, a improcedência do pedido de reintegração de posse e determinação à

indenização por benfeitorias a ser apurada na fase de liquidação.

Por derradeiro, em razão da sucumbência mínima
da ré, deve ser mantido os encargos exclusivamente para os autores nos termos art. 86, § único, CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025